Tribunal: TJMT
Processo: 1022265-92.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração sob a alegação de haver obscuridade, na decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, a respeito dos honorários advocatícios, pois nada foi dito a respeito.
A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão da parte autora, a reconheceu como litigante de má-fé e a condenou a pagar multa e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00.
Neste caso, na decisão monocrática, foram mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, então, para sanar a alegada obscuridade, esclareço que não deve haver nova condenação em honorários advocatícios, até porque o valor atribuído à causa foi R$ 10.000,00 de forma que o valor fixado na sentença, a título de honorários, está no percentual máximo, que é 20%.
Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, e sano a apontada obscuridade mencionada pelo Embargante, sem alterar o resultado da decisão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator